Tribunal: TJES
Processo: 5005099-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005099-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: EVERALDO SARTORI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5005099-27.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO/AGRAVADO: EVERALDO SARTORI

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação anteriormente interposta, sob alegação de omissão e obscuridade no julgado.
2. A embargante aponta fato superveniente noticiado em petição, relativo à contraindicação da prótese por médico assistente e fornecedor, necessidade de cirurgia prévia para tratamento de osteomielite e impossibilidade de cumprimento da decisão nos termos fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade, ao não apreciar integralmente as alegações da embargante quanto à impossibilidade de cumprimento da decisão judicial em razão de fatos supervenientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada e só são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015. Não se prestam à rediscussão da matéria já julgada.
5. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a controvérsia, enfrentando as teses centrais e fixando prazo para cumprimento da obrigação, não havendo omissão a ser suprida ou obscuridade a ser esclarecida.
6. A alegação de fato superveniente não configura vício do julgado, mas matéria que deve ser deduzida pelas vias processuais próprias. Inclusive, tal questão foi expressamente consignada no julgamento embargado.
7. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes, bastando fundamentação suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não há omissão no acórdão quando o julgador aprecia de forma fundamentada as teses centrais da controvérsia, não estando obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe de 24/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 5005099-27.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO/AGRAVADO: EVERALDO SARTORI

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em apelação cível opostos por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora agravante, ante supostas omissões no acórdão id. 12332148, que deu parcial provimento ao seu recurso anterior.

Em suma, a embargante aponta, em suas razões id. 13656475 supostas omissão e obscuridade e, eis que foi noticiado fato superveniente relevante em petição protocolada em 27/06/2024 (id. 8786157), contendo comunicado do fornecedor da prótese de que: i) a mesma não é mais recomendada pelo próprio cirurgião assistente do agravado, em conjunto com o fornecedor do material; b) o agravado precisa primeiro tratar o quadro de osteomielite, sendo necessária uma cirurgia prévia antes da instalação de qualquer prótese; c) não há previsão para realização da cirurgia para colocação da prótese, o que torna impossível o cumprimento da decisão judicial nos termos determinados, mesmo com a dilação de prazo. Assim, pugna pelo provimento do aclaratório para sanar referido vício, com efeito modificativo, restando provido seu recurso e reformada a decisão de origem.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no
decisum
pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais do agravo de instrumento e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis
:

“Assim, de acordo com entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração de uma hipótese excepcional capaz de autorizar a superação das limitações contidas no rol da ANS – além das hipóteses de medicamento oncológico – faz-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no referido julgamento.

Devo ressaltar, por oportuno, que a
Lei nº 14.454/22
alterou a Lei nº 9.656/98 para determinar às operadoras a cobertura de tratamento ou procedimento médico que não esteja previsto no rol da ANS, mas tal legislação também impõe a comprovação de requisitos autorizadores de tal excepcionalidade. Confira-se:

(...)

Posta esta premissa,
verifico que, dos documentos carreados à petição inicial originária deste recurso consta laudo apresentado pelo profissional médico Robson Almeida de Rezende, datado de 04 de setembro de 2023 (id 40282488), que contraindica, expressamente, as próteses constantes do rol da ANS para o caso do agravado ante o alto risco de fratura e o faz considerando que “o paciente encontra-se com presença de infecção no local”, provocada por fratura da prótese instalada anteriormente
.

Ademais,
a junta médica e odontológica produzida pela agravante (id 40282477) não afastou a existência de comprovação da eficácia do material à luz da medicina baseada em evidências e nem afastou a existência de recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
.

Não há, assim, como demover a probabilidade do direito alegado pelo ora agravado, o que afasta a pretensão recursal, de reforma da decisão recorrida.

Vale ressaltar, por oportuno, que
a discussão acerca da existência de prótese como alternativa farmacêutica e do esgotamento dos procedimentos existente no rol da ANS para o caso em questão serão objeto de instrução probatória nos autos de origem e, a depender da conclusão da prova lá produzida, poderá ser, ou não, afastada a probabilidade do direito do ora agravado, o que possibilitará a reversão da decisão liminar ora analisada
.

Por ora, entretanto, impõe-se a manutenção do decisum.

Há que se ressalvar, entretanto, a alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida no prazo por ela estipulado (15 dias), ante a comprovação, por meio do documento id 8102952, de que o fornecedor da prótese customizada necessita de um prazo de até 30 (trinta) dias para a sua produção.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, confirmado a decisão ID 8142546, REFORMAR PARCIALMENTE a decisão recorrida, tão somente para alterar o prazo nela fixado de 15 (quinze) dias para 90 (noventa) dias ou a efetiva entrega da prótese pelo fornecedor – o que ocorrer primeiro, mantidos, por ora, os demais termos da decisão.”

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Por fim, acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando para fins de prequestionamento, que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados. Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.